Tribunal: TJMT
Processo: 1005229-68.2021.8.11.0045
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1005229-68.2021.8.11.0045
APELANTE: ROMULO DA SILVA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Por constar nos autos apenas as razões recursais (Id. 111301473), determino que seja oportunizado ao Parquet, ora apelado, o oferecimento das contrarrazões.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para elaboração de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator